Tribunal: TCU
Processo: 011.596/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 253/2021-TCU-Plenário Considerando que se trata de recurso de revisão interposto por Benedito Vitor Rabel, então Diretor-Presidente do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (Iepa/AP), autarquia supervisionada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia daquele Estado, contra o Acórdão 4668/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual, o colegiado julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades na execução do Convênio 12/2006 (Siafi 589592), celebrado com a extinta Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA), cujo objeto foi o diagnóstico e o apoio ao arranjo produtivo da fruticultura do Estado do Amapá; Considerando que o recurso de revisão constitui espécie recursal de sentido amplo, similar à ação rescisória, cujo objetivo é a desconstituição da coisa julgada administrativa; Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento de requisitos específicos, estabelecidos no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o recorrente invocou hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que a Secretaria de Recursos (Serur) demonstrou que os elementos apresentados pelo recorrente não atendem os requisitos regimentais para o seu conhecimento (art. 35, incisos I a III); Considerando que também não procedem as alegações do responsável acerca da ocorrência de prescrição do débito e da multa que lhe foram atribuídos; Considerando, por fim, a anuência do Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) à proposta da Secretaria de Recursos (Serur), no sentido do não conhecimento do recurso de revisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", § 3o, e 288, do RI/TCU, de acordo com os pareceres da Serur e do MP/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto contra o Acórdão 4668/2017-TCU-Primeira Câmara , dando ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 011.596/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Vitor Rabelo (XXX.074.772-XX); Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (34.927.285/0001-22) 1.2. Recorrente: Benedito Vitor Rabelo (XXX.074.772-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Amapá 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Camila Lopes Rabelo (1647/OAB-AP) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.